Tribunal: TJSP
Processo: 7000655-61.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000655-61.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000655-61.2020.8.26.0482 -Voto no 14783
2
Agravo em Execução no 7000655-61.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Luiz Henrique Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14783
Agravo em execução. Falta grave configurada. Perda de 1/3
dos dias remidos devidamente aplicada. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por LUIZ
HENRIQUE RODRIGUES em face de decisão do juízo da execução que reconheceu
a falta disciplinar de natureza grave praticada em 02 de setembro de 2019, e determinou
a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo para concessão de progressão
de regime (fls. 53/53vo).
O agravante requer a absolvição por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para falta média ou leve; e b) a perda dos
dias remidos no mínimo de um dia (fls. 56/74).
Em contraminuta, o Ministério Público bateu pelo não
provimento dos pedidos recursais (fls. 73/77).
A decisão foi mantida às fls. 78.
Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
83/86), pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000655-61.2020.8.26.0482 -Voto no 14783
3
Consta dos autos que no dia 02 de setembro de 2019, por volta
das 6h30m, o agente de segurança penitenciária Riomar Evangelista de Souza e Silva
ouviu um tumulto proveniente das celas do Pavilhão Disciplinar.
Assim, dirigiu-se, imediatamente, para o local, onde percebeu
que os ocupantes das celas 11 e 12 estavam jogando pedaços de colchão no corredor do
local.
Com isso, o agente acima mencionado e outros que o
acompanharam questionaram LUIZ HENRIQUE RODRIGUES, Everton Ronnie de
Oliveira Costa e Fernando Henrique Santos, da cela 11, além de Danilson Carlos
Rodrigues, Rafael Queiroz Lavandosky e Vinicius Junio Barboza, da cela 12, a respeito
do que estava acontecendo.
Todos os sentenciados disseram que não permitiriam fechar os
guichês das celas e que se permanecessem na unidade, iriam tumultuar o local. Ato
sequente, os sentenciados começaram a bater nas portas das celas e incentivar os demais
ocupantes de outras celas a tumultuarem (fls. 02).
O agravante cometeu falta grave, infringindo o disposto no
artigo 50, inciso I, da LEP, de acordo com a r. decisão de fls.53/53vo, que homologou o
procedimento administrativo e impôs a perda de 1/3 dos dias remidos.
A autoria e materialidade da falta restaram demonstradas.
O agente penitenciário Riomar Evangelista de Souza e Silva
prestou depoimento às fls. 28 e declarou que no dia dos fatos, por volta das 06h30m,
estava próximo ao Pavilhão Disciplinar, ocasião em que ouviu um tumulto proveniente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000655-61.2020.8.26.0482 -Voto no 14783
4
das celas do mencionado local. Dirigiu-se ao pavilhão e constatou que os ocupantes das
celas 11 e 12 estavam jogando pedaços de colchão no corredor. Assim, solicitou a
presença do diretor do turno. Então, acompanhado do Sr. Silvio Pizzolato e de seu
substituto Marcos Roberto, questionaram os sentenciados, entre eles o agravante, a
respeito do que estava acontecendo. Todos os sentenciados começaram a dizer que não
deixariam fechar os guichês das portas das celas, bem como que, se permanecessem no
local, iriam tumultuar. Ato sequente, começaram a bater nas portas das celas,
incentivando os demais sentenciados das outras celas a tumultuarem. Diante das
condutas dos sentenciados, os trabalhos ficaram prejudicados no local, atrasando as
tarefas dos funcionários e também dos outros pavilhões, considerando-se a situação
tensa provocada pelo agravante e outros sentenciados. Disse, ainda, que foi necessário o
deslocamento de outros servidores para o local a fim de ajudar a controlar a situação.
O agente penitenciário Silvio César Pizzolato foi ouvido às fls.
30 e confirmou o que foi dito por seu colega.
Da mesma forma o agente penitenciário Marcos Roberto Alves
às fls. 31.
A respeito da palavra dos agentes penitenciários do
estabelecimento prisional, tem-se que eles gozam de fé pública:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS
-
QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000655-61.2020.8.26.0482 -Voto no 14783
5
QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na
hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente
nos depoimentos
de
dois agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os
quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização,
pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por
isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode
afastar tal conclusão. 2. Infirmar o cometimento da falta
grave, ao argumento de insuficiência de provas, demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus.
Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC
254312 SP 2012/0194633-1, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma,
Dje 13/08/13).
O agravante prestou declarações às fls. 35 e negou ter
participado dos fatos aqui apurados. Disse ter permanecido em sua cela, sem se
envolver com o que aconteceu.
Outros sentenciados foram ouvidos e confirmaram a ocorrência
de tumulto no Pavilhão Disciplinar, tendo em vista que pretendiam chamar a atenção do
diretor, pois os colchões estavam velhos.
Ao contrário do sustentado pela defesa, o ato praticado pelo
sentenciado constitui falta grave, tendo em vista os depoimentos dos agentes
penitenciários, que foram uníssonos em narrar a conduta do agravante, como descrito
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000655-61.2020.8.26.0482 -Voto no 14783
6
Ainda, a conduta faltosa analisada se enquadra no artigo 50,
inciso I, da LEP.
Não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é
comprometer a ordem prisional, não cabendo, portanto, o princípio do in dubio pro reo,
já que caracterizada a falta e nem a desclassificação para falta média.
Não há que se falar em sanção coletiva, considerando-se que foi
praticada em coautoria ou participação, bem como que os indivíduos que participaram
do tumulto foram devidamente identificados, conforme pôde se ver nos depoimentos
dos agentes penitenciários.
Comprovada, portanto, a falta grave, acertada a decisão do
magistrado em determinar a perda de 1/3 dos dias.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais que:
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar.
Assim, conclui-se que o direito à remição somente é concedido
quando o reeducando se comporta de forma exemplar, sem praticar faltas graves e desde
que cumpra os requisitos legais.
O artigo 127 da LEP acima atribui discricionariedade ao juiz
para que decida o quantum aplicado em cada caso, podendo ser determinada a perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000655-61.2020.8.26.0482 -Voto no 14783
7
01 (um) dia até 1/3 (um terço) dos dias remidos.
As circunstâncias traçadas no artigo 57 da LEP devem ser
analisadas em um contexto e não apenas isoladamente.
Incabível, portanto, a redução dos dias remidos, tendo em vista
que o artigo 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação de até 1/3, tal como foi
aplicado pelo d. magistrado, patamar que ora mantenho, considerando-se que falta
disciplinar de natureza grave restou caracterizada, como já destacado.
Dessa forma, superadas as teses defensivas, necessária a
manutenção da r. decisão combatida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente
agravo em execução interposto por LUIZ HENRIQUE RODRIGUES, mantendo o
decisum em sua integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator